Tribunal: STF
Processo: ARE 1515054
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. IMPUGNAÇÃO DO ATO QUE PROMOVEU O LICENCIAMENTO DE OFÍCIO PUBLICADO NO BOLETIM GERAL DA PMPE EM 1978. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO REVISIONAL PELA PMPE. MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO DO AUTOR. DECISÃO EXARADA EM 2020. PRESCRIÇÃO AFASTADA EM RELAÇÃO AO PROCEDIMENTO DE REVISÃO ADMINISTRATIVA. CAUSA MADURA. ART. 1.013, §4º, DO CPC. APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR QUALQUER VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. A prescrição em direito administrativo é matéria regida, eminentemente, pelo Decreto nº 20.910/32, que traz no seu artigo 1º a prescrição quinquenal de todo e qualquer direito contra a Fazenda Pública, seja qual for a natureza, contada do fato do qual se originar. 



    2. O STJ consolidou entendimento de que nas ações em que o militar postula sua reintegração, como a hipótese sob julgamento, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de 05 anos entre o ato de licenciamento e o ajuizamento da ação judicial, ainda que o ato seja nulo; sendo inaplicável a teoria do trato sucessivo. 



    3. Na situação posta em litígio, verifica-se que o ato administrativo que excluiu o autor das Fileiras da Corporação foi publicado no Boletim Geral PMPE nº 240, de 21 de dezembro de 1978 (Id. nº 17083673), e a ação que pretende anular o referido ato somente foi ajuizada em 30/09/2020, portanto, mais de 42 anos após o fato punitivo, o que demonstra, claramente, a ocorrência da prescrição. 



    4. É incontestável que existem precedentes dos Tribunais Superiores no sentido de que são imprescritíveis as pretensões de reintegração amparadas em arbitrariedades praticadas em decorrência da ditadura militar. 



    5. Ocorre que, na hipótese, o apelante não logrou colacionar qualquer indício de prova no sentido de que o licenciamento teria efetivamente decorrido de arbitrariedades praticadas pelo regime militar, motivo pelo qual não há como prosperar a tese de imprescritibilidade. 



    6. Impende destacar que o fato de o autor haver formulado pedido para revisão administrativa do ato que o licenciou ex officio, não faz causa de interrupção ou suspensão da prescrição, mormente quando não se interrompe ou se suspende prazo já escoado. 



    7. Em relação ao Mandado de Segurança nº 20.880/PE, não se depreende que da decisão proferida estendeu-se o prazo prescricional referido no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, uma vez que lá se cuidou apenas da prescrição administrativa, com o objetivo de dar a oportunidade de ver revisado ato, mediante o surgimento de fatos novos, consoante os dispositivos legais estaduais invocados (Decreto Lei nº 6.752/80 e Lei nº 11.810/00), o que não se verificou no caso concreto. 



    8. De outra banda, conclui-se que não está prescrita a pretensão de análise da legalidade do Processo Administrativo de Revisão cuja decisão, publicada no Boletim Geral da PMPE nº 099 de 28 de maio de 2020, que manteve o licenciamento do militar, concluindo que o ato administrativo que excluiu o apelante dos quadros da PMPE se encontra perfeito e acabado e “que não foram apresentados fatos novos e/ou circunstâncias relevantes suscetíveis justificadoras à inadequação da sanção aplicada, devido inexistirem elementos fáticos jurídicos que possibilitassem a abertura de Processo Administrativo Disciplinar Revisional” (Id. nº 17083672). 



    9. A causa se encontra apta para julgamento, pois sendo reformada a sentença que reconheceu a prescrição, aplica-se ao caso a hipótese do §4º, do art. 1.013 do CPC. 



    10. O pedido revisional, realizado pelo recorrente, foi indeferido pela autoridade administrativa por não terem sido constatados fatos novos aptos a ensejar a alteração do entendimento de que o apelante, à época, cometeu atos que feriram a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe, e, sendo assim, a penalidade foi aplicada regularmente. 



    11. Trata-se, portanto, de ato administrativo devidamente fundamentado e em consonância com o princípio do devido processo legal, não tendo o mesmo se desincumbido do ônus de demonstrar a existência de qualquer irregularidade no processo revisional, pois nem mesmo tratou de juntar aos autos cópia do referido procedimento administrativo. 



    12. Ao Judiciário cabe apenas a análise da legalidade do Processo Administrativo Disciplinar instaurado contra servidor público, consubstanciada na observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo defeso ao qualquer incursão no mérito administrativo. 



    13. Apelação parcialmente provida à unanimidade, para afastar a prescrição e julgar improcedente a ação, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (art. 85, §8º, do CPC), bem como das custas processuais e taxas judiciárias, devendo a exigibilidade ficar suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça (art. 98, §3º, do CPC). 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos II, III, V, X, XIV, XXXIV, alíneas “a” e “b”; LV e LXXVIII, §§ 1º, 2º e 3º; 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente